Tribunal: TJDFT
Processo: 0718272-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718272-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADONALDO DE CARVALHO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença proposto em desfavor de ADONALDO DE CARVALHO SANTOS (processo no 0720454-58.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado (ID 125019629). Nas razões (ID 36021837), o agravante defende, em suma, ser incumbência do juiz a adoção de todas as medidas possíveis e necessárias à garantia da efetividade do processo, sobretudo quando esgotados os meios tradicionais para alcançar o cumprimento da obrigação. Segundo o recorrente, a execução não deve se limitar às medidas de constrição patrimonial, sendo necessária a atuação judicial para trazer os devedores aos autos e incentivá-los ao pagamento da dívida. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo e ativo para que sejam bloqueados os cartões de crédito e débito do agravado até a efetiva satisfação do débito. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 36021838). É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito em nome do executado. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, não considero presentes tais pressupostos. A providência requerida, não obstante defendida por parte da doutrina, revela-se desproporcional e desarrazoada. Ainda que se admita o uso de medidas atípicas para cumprimento forçado, é preciso equilibrá-los com as liberdades individuais, constitucionalmente consagrados. Ademais, não se constata, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim de justificar a medida pleiteada. O juízo singular, ao indeferir o pedido, não determinou outras providências ao exequente ou consignou qualquer consequência em virtude do indeferimento ora questionado. Assim, a questão pode ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Ao recorrido, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator